Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO CURATELANDO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. MELHOR INTERESSE. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em desfavor do Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência para o processamento da ação de interdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser orientadas pelo melhor interesse da pessoa interditada. Assim, o Princípio da perpetuatio jurisdictionis pode ser relativizado, sempre que a flexibilização se mostrar mais adequada à proteção dos direitos do interditado e a facilitação do acesso à Justiça.
4. O Juízo suscitado é o competente para o processamento e julgamento da presente demanda, uma vez que a alteração do domicílio do curatelado foi regularmente informada e comprovada nos autos, sendo certo que, nos termos do art. 50 do Código de Processo Civil, a ação de interdição deve ser processada no foro do domicílio deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência da 4a Vara de Família de Brasília (Juízo suscitado).
Tese de julgamento: “O foro do domicílio do incapaz é o Juízo competente para a ação de curadoria, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934268, 0734445-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024.